Tribunal: TJDFT
Processo: 0731567-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731567-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENOR PRECO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FABIO TAVARES DE FREITAS, SETTE MIDIA COMUNICACAO VISUAL EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de concessão da tutela de urgência, interposto por MENOR PREÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME tendo por agravado SETTE MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL e FABIO TAVARES DE FREITAS, para reforma da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor via SISBAJUD. Assevera o agravante que persegue o valor da condenação, e já foram efetuadas buscas eletrônicas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, porém sem resultados positivos. Informa que o juízo também deferiu o Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, cujos resultados de buscas de bens foram igualmente infrutíferos. Justifica a utilização da pesquisa de constrição de ativos financeiros pelo novo sistema SISBAJUD por ser mais moderno e eficiente do que a plataforma BACENJUD anteriormente utilizada, o decurso do lapso temporal de 03 anos da última pesquisa, e a existência de indícios de que os agravados estão ativos e atuantes no mercado. Registra evidências de fraude a execução perpetrada pelo agravado Fábio Tavares de Freitas o qual atuava como sócio da empresa C&amp;D Drogaria Perfumaria e Distribuidora de Medicamentos, sob o n. de CNPJ 09.363.111/000137, posteriormente tendo alterado a denominação da empresa, seu endereço de funcionamento e se retirado do quadro societário, porém permanece administrando a empresa com animus domini mediante procuração. Requer o reconhecimento de fraude à execução com a consequente penhora de 30% dos recebíveis da empresa IDEIA IMPRESS e penhora de bens da empresa SETTE MÍDIA COMUNICAÇÕES. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que se verifique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC c/c art. 1.019, I, do CPC). Pugna o agravante pela concessão da tutela de urgência, a fim de ver reformada a decisão hostilizada para possibilitar a pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em nome dos devedores e reconhecer a fraude à execução, a fim de possibilitar a penhora dos recebíveis da empresa IDEIA IMPRESS. Leciona Daniel Amorim que a fraude à execução é espécie de ato fraudulento que, além de gerar prejuízo ao credor, atenta contra o próprio Poder Judiciário, dado que tenta levar um processo já instaurado à inutilidade, considerado tal ato atentatório à dignidade da justiça. (in Manual de Direito Processual Civil, 10a edição, pág. 1163). Por sua vez, o art. 792, IV, do CPC, estatui que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. O MM. juiz a quo indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução formulado pelo agravante, uma vez que não restou demonstrado o consilium fraudis na ocultação de patrimônio. Pois bem, ao compulsar os documentos acostados pelo agravante observa-se que o 2o agravado também era sócio da empresa C&amp;D Drogaria Perfumaria e Distribuidora de Medicamentos, CNPJ 09.363.111/000137, atualmente denominada IDEIA IMPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., e segundo consta da alteração contratual datada de 23/08/2018, cedeu e transferiu suas 20.000 cotas no valor de R$ 20.000,00 ao sócio remanescente. Portanto, trata-se de alienação supostamente gratuita ocorrida em data posterior a inauguração do cumprimento de sentença, cujo despacho foi proferido em 08/03/2018 (ID 14360757 dos autos de referência). A insolvência dos devedores é evidente, demonstrada pelas inúmeras pesquisas eletrônicas sem resultados positivos, levando a concluir inexistirem bens para a satisfação do débito que se persegue. Entretanto, o e. STJ entende que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Implica dizer que, inexistindo prova de registro da demanda nos bancos de dados pertinentes aos bens ou direitos alienáveis, cabe ao credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha ciência de que havia a constrição ou demanda contra o vendedor capaz de levá-lo à insolvência, prestigiando-se, assim, o entendimento sumulado 375/STJ de que a boa-fé se presume e a má-fé se prova. No presente caso, é claudicante afirmar que o sócio remanescente da empresa IDEIA IMPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA tenha agido de má-fé, pois não há indícios de que tivesse conhecimento da existência da demanda. Nesse descortino, creio que irretocável a decisão guerreada quanto ao ponto controvertido. Todavia, quanto ao indeferimento da consulta eletrônica via SISBAJUD, a viabilidade da medida é salutar, isto porque o SISBAJUD, derivado do antigo BACENJUD, é um sistema mais abrangente e eficiente, porque incluiu em sua base de dados os bancos digitais, o que pode possibilitar resultado positivo diverso das pesquisas anteriores. Este também é o entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais, inexistindo óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem pertinentes para a efetivação do processo executivo. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online. No caso dos autos, e considerando a absoluta falta de localização de bens dos devedores, a renovação da diligência via SISBAJUD se revela como medida derradeira a possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional. Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO a tutela de urgência para deferir a realização da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em nome dos agravados. Comunique-se ao Juízo. Publique-se e intimem-se para oferecimento de contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator